Tribunal: TJES
Processo: 5003983-46.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003983-46.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PEDRO DA SILVA CARVALHO FILHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003983-46.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: PEDRO DA SILVA CARVALHO FILHO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Revisão Contratual, ajuizada por PEDRO DA SILVA CARVALHO FILHO em face de BANCO BMG S.A. Narra o autor, em síntese, que firmou junto ao banco requerido, Contrato de Empréstimo Pessoal, sob o nº 3389480, em 21 de maio de 2021, para recebimento da quantia de R$ 1.605,61, a ser paga em 15 parcelas de R$ 379,51 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Afirma que o banco aplicou um encargo financeiro com juros de 575,39% ao ano, com um Custo Efetivo Total de 620,86%, que tais informações não foram esclarecidas, e que por se tratar de pessoa idosa, não tinha total compreensão das consequências advindas do contrato. Diante disso, pleiteou pela aplicação dos procedimentos previstos na Lei do Superendividamento ao caso, e que as parcelas fossem fixadas no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Em sede de contestação (ID. 2080766), o Banco suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia contábil ao caso. No mérito, alega que o contrato se trata de empréstimo pessoal, e o pagamento ocorre na forma de débito automático, diferenciando-se da consignação em pagamento; que por se tratar de contrato com alto risco financeiro, as taxas são mais severas. Aduz a inaplicabilidade do limite de 30% para contratos de mútuo com descontos em conta corrente e ausência de abusividade da taxa de juros contratada. Requereu, portanto, a improcedência do pleito autoral.

A sentença proferida pelo magistrado a quo (ID. 2080774) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno o requerido a restituir à parte autora a diferença de R$ 202,89 (duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos) sobre cada parcela paga referente ao contrato de empréstimo pessoal nº 3389480. Para as parcelas que já foram pagas até a citação: a correção monetária deverá incidir desde o desembolso e os juros a incidir desde a citação; No caso das parcelas vincendas e pagas posteriores à citação: com juros de mora e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Irresignado, o Banco interpôs recurso inominado (ID. 2080777). Em suas razões, reiterou a alegação de incompetência do juizado especial para apreciar o caso. No mérito, suscita a ausência de abusividade da taxa de juros prevista no contrato, e que esta foi devidamente informada ao autor, ora recorrido; menciona, ainda, a inexistência de indébito e, por conseguinte, impossibilidade de restituição de valores. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2080782), pleiteando pela manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, uma vez que absolutamente desnecessária a produção de prova pericial para o julgamento da presente demanda.

No que tange ao mérito, coaduno com o entendimento do juízo a quo, tendo em vista a existência de cobranças indevidas por parte do Recorrente, o que caracteriza como conduta abusiva.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que a empresa recorrente pretende convencer este juízo de que a taxa de juros aplicada ao contrato não é abusiva, alegando a ausência de provas que demonstrem desvantagem exagerada imputada ao contratante, ora recorrido.

Ocorre que o entendimento do recorrente não merece prosperar. Oportunamente, impende destacar o entendimento dos tribunais, no sentido de que em diversas situações é considerada abusiva a taxa que excede o dobro da média divulgada pelo BACEN. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou a reforma manifestada pelo autor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas nºs 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado.
Abusividade que deve ser reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas são superiores ao dobro da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie.

Seguros (prestamista e assistência 24 horas). Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobranças que devem ser afastadas. O sistema processual civil pátrio não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser apreciada, no julgamento desta apelação, a tese relativa à descaracterização da mora, uma vez que não foi aventada na inicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; AC 1023240-52.2020.8.26.0114; Ac. 14678792; Campinas; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 29/05/2021; DJESP 08/06/2021; Pág. 2785)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Nos termos do Recurso Especial 1.1061.530/RS, selecionado como representativo de controvérsia, É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Artigo 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça somente consideram-se abusivos os juros remuneratórios que excedem em 1,5 (uma vez e meia) o percentual da taxa média dos juros praticada no mercado
, consoante tabelas divulgadas pelo BACEN para o período e relativas a operações da mesma natureza. (TJMG; APCV 0019230-69.2013.8.13.0540; Raul Soares; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 18/03/2021; DJEMG 23/04/2021)

Ressalto que o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que são abusivos os juros que destoam da taxa média de mercado, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 1- Insta consignar que por se tratar de contrato de adesão de financiamento/mútuo feneratício, firmado entre o apelante, pessoa física, e o apelado, instituição financeira, entende-se por razoável o reconhecimento de relação consumerista. É também o que dispõe a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2- A Súmula 382 do STJ, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam que há abusividade da instituição financeira frente as taxas aplicáveis em casos semelhantes no mercado, cabendo sua incidência. 3-
A legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios,
que podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado
- Sendo somente nesse caso que haverá afronta ao CDC . 4- Dessa forma, verificada a abusividade dos encargos cobrados, a instituição financeira deve readequar as parcelas devidas no contrato, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente lide à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, divulgada pelo BACEN. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC 0006318-40.2018.8.08.0011 - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer - DJe 13.10.2020 )

Nesse contexto, sigo o posicionamento que prevalece nos tribunais, inclusive no TJES, no sentido de que, em que pese a ausência de limitação dos juros remuneratórios, resta devidamente caracterizada a abusividade da taxa de juros quando destoantes da taxa média de mercado, sendo esse o presente caso.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau:

A prova dos autos denota que os juros praticados no contrato, estavam na ordem de 17% mensais, conquanto para o segmento de instituições financeiras, estimava-se a média de 7,03% ao mês (Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado), na data do contrato em 18/05/2021.

Considerando que foi financiada a quantia de R$ 1.605,61, em 15 parcelas, se aplicada a taxa média de mercado de 7,03% ao mês, verifica-se que a parcela seria de R$ 176,62, à luz dos parâmetros de mercado, e em simples cálculo através da Calculadora do Cidadão.

Dessa forma, é devida a restituição da diferença mensal de R$ 202,89, com as atualizações de praxe, em relação às parcelas já pagas.

Considerando os cálculos acima expostos, conclui-se que a cobrança das parcelas no valor de R$ 379,51 onera o contrato na quantia de R$ 3.043,35, o que por certo não se pode admitir.

Diante disso, uma vez demonstrada a discrepância entre a taxa média de mercado e taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato aqui analisado, resta evidenciada a abusividade.

No caso em apreço, portanto, o contrato firmado entre as partes está eivado de vício, tendo em vista que a conduta do Recorrido contrariou a Função Social do Contrato e a Boa-fé Objetiva, prevista no artigo 4º, III do CDC c/c 421 e 422 do Código Civil. Ressalta-se que na Boa-fé Objetiva vem determinar os deveres em anexo como a informação, a cooperação e lealdade.

Destaca-se que, em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos as comprovações de suas alegações, bem como provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrente. Ademais, o Recorrido não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, II, do CPC/2015.

Pelo exposto, resta configurada a conduta ilícita, razão pela qual impõe-se a procedência dos pedidos pleiteados em sede de petição inicial, consubstanciada no dever de indenizar o Recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.